Tribunal: TJSP
Processo: 2202452-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202452-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCO
ANTONIO DE OLIVEIRA e Impetrante FERNANDA SALVADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO
CONHECERAM da impetração. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202452-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.675
2
“Habeas Corpus” no 2202452-67.2020.8.26.0000
Impetrante: FERNANDA FERREIRA SALVADOR
Paciente: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Vigésima Quarta Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 36.675
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Fernanda
Ferreira Salvador a favor do paciente Marco Antônio de Oliveira,
condenado por crime de roubo, insurgindo-se contra sua condenação e,
consequentemente, contra a expedição de mandado de prisão.
Afirma a impetrante que o paciente não teve
participação alguma no crime de roubo, sendo que a manutenção de sua
condenação vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto, encaminhando o
processo diretamente à Mesa, dispensadas as informações da autoridade
apontada como coatora, sendo desnecessária a manifestação do d.
Procurador de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202452-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.675
3
O paciente Marcos Antônio de Oliveira e os corréus
Daniel Felipe Macedo Pereira e Paulo Ricardo Pereira Campos foram
condenados à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e
V, do Código Penal, por terem subtraído para si, agindo previamente
ajustados e com unidade de propósitos entre si, mediante grave ameaça, o
veículo Iveco/Daily 35S14HDCS, placas FJW-0269/SP, de propriedade de
R.V., bem como sua carga de bebidas e refrigerantes, de propriedade da
empresa denominada “Convenção São Paulo Indústria de Bebidas Ltda.”,
ocasião em que R.V. permaneceu com sua liberdade de locomoção
restringida por longo interregno de tempo.
Houve interposição de recurso de apelação por parte do
paciente e dos corréus.
Por v. acórdão de 05 de junho de 2018, por votação
unânime, este Tribunal de Justiça negou provimento aos recursos. Tendo
transitado em julgado para o paciente em 04 de julho de 2018.
Ocorre que, já tendo sido prolatado acórdão por este
Tribunal de Justiça, apreciando a matéria objeto do presente “writ”, torna-
se incompetente para julgá-lo.
“(...) Competência 'Habeas corpus' Ato de Tribunal
de Justiça. Definem-na os envolvidos. Sendo o paciente cidadão comum,
sem prerrogativa de foro, perquire-se a qualificação da autoridade
apontada como coatora. Estando os desembargadores submetidos, nos
crimes comuns e de responsabilidade, à jurisdição direta do Superior
Tribunal de Justiça, a este cumpre julgar os 'habeas' impetrados contra
atos por eles praticados. Inteligência dos artigos 102, I, 'i' e 105, I, 'a' e 'c'
da Constituição Federal de 1988, explicitada com a Emenda
Constitucional no 22/99” (JSTF 254/356).
Desta forma, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada para satisfazer a pretensão do paciente, NÃO CONHEÇO da
impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202452-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36.675
4
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica